Tribunal: TJSP
Processo: 1020628-78.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. A INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. A INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020628-78.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
LEIA CRISTINA FERREIRA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020628-78.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Osasco – 3a Vara Cível
Processo n°:
1020628-78.2019.8.26.0405/50000
Embargante: LEIA CRISTINA FERREIRA E SILVA
Embargado:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
VOTO N.o 18.819
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS
AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM
EXPRESSAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. A
INSURGÊNCIA
QUANTO
AO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO
DEVE
SE
DAR
PELAS
VIAS
RECURSAIS TÍPICAS.
A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO
ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ
ADSTRITO
A
REBATER
TODOS
OS
PONTOS
LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR
ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO
DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO
DO
LITÍGIO
DENTRO
DAS
BALIZAS
DO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
ADOÇÃO
DO
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 257/265 daqueles autos, que deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, sob o fundamento de, em suma,
omissão quanto à determinação do DD. Juízo a quo de expedir ofício ao
NUMOPEDE para apurar eventual prática de advocacia predatória, bem
como para prequestionar as demais matérias, com a finalidade de acesso
aos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020628-78.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
3
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Devem ser rejeitados os embargos.
Não há omissões, contradições ou obscuridades a
serem sanadas. Pretende o embargante, em verdade, rediscutir a matéria
já julgada, o que não é adequado para essa via recursal.
Todas as questões levantadas pelo embargante
foram devidamente apreciadas e julgadas pelo acórdão, não havendo
qualquer razão para o acolhimento da irresignação oposta.
Com efeito, a pretensão extrapola o interesse
recursal da parte, nos termos do art. 996, caput, CPC, na medida em que
abrange controvérsia atinente à conduta profissional do advogado, de
caráter administrativo e de competência da E. Corregedoria Geral da
Justiça.
Vale dizer, por outro lado, que a jurisprudência é
pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a
rebater todos os pontos levantados no processo, devendo cingir-se
àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta
solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico.
“A despeito da redação do art. 489, § 1o, do CPC, não houve
substancial modificação na ideia de que “o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu
convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões
pertinentes para a formação de sua convicção, de modo que, desde que os
fundamentos adotados sejam bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020628-78.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
4
jurisdicional não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados
pela parte” (STJ, AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma; AgRg no REsp no 783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg
no REsp no 259141, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; AgRg no Ag no 186.231,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma).
É dizer: “a função do julgador é decidir a lide e apontar direta
e objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, ao contrário do
que sucede com os peritos judiciais, que respondem individualmente aos quesitos
ofertados nos autos” (TJSP, Apelação no 0007163-87.2009.8.26.0625; 10a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des.Roberto Maia, com invocação de precedentes: STF, 1a
Turma, ED no Ag.Reg. no RE no 739.369/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STF, 2a Turma,
Ag.Reg. no RE no 724.151/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, 2a Turma, AgRg no
REsp no 383.837/RS, Rel. Min. Humberto Martins; e STJ, 3a Turma, AgRg no Resp
no 354.527/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti).
Frisa-se que “Não ofende a norma extraível do inciso IV do §
1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame
tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”
(Enunciado no 12 aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de
Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados ENFAM).
Além disso, recorda-se que “A fundamentação sucinta não se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se
forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado no 10 aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo
Código de Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados ENFAM).
“Convém ainda acentuar que “O art. 489, § 1o, IV, do
CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela
parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”
(Enunciado no 13 aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de
Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020628-78.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
5
de Magistrados ENFAM).
“Em paralelo, lembra-se que “a contradição que autoriza os
embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é
aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação,
dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos” (STJ, EDcl no AREsp
169.105/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão)”e não aquela decorrente
do confronto entre o decisum e disposições legais ou argumentos da parte. Acaso a
hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro” (TJSP, ED na Apelação no
0018690-12.2012.8.26.0114/50000, 8a Câmara de Direito Público, Rel.Des. João
Carlos Garcia.
“Desse modo, relembra-se sempre para evitar o reconhecimento de embargos de
declaração como mecanismo de protelação que nesse tipo de recurso, “não se pede
que se redecida; pede-se que se reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400) e
diante do que se contém no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são
admissíveis quando destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão,
obscuridade ou contradição interna do provimento jurisdicional” (Decisão do juiz
Leandro de Paula Martins Constant, da 16a Vara Cível, Foro Central, em
embargos de declaração, proc. No 1124818-71.2018.8.26.010, DJe
1.3.2019).
Em suma, pretende o embargante revolver as
questões debatidas e enfrentadas no julgado, o que escapa do âmbito dos
embargos de declaração.
Quanto ao intuito de prequestionamento para alçada
ao Superior Tribunal de Justiça e/ou ao Supremo Tribunal Federal,
considere-se que o objetivo primordial é que os Tribunais Superiores
não se vejam às voltas para tratar de matéria que não foi decidida nas
instâncias inferiores, questão que assume relevância maior se tratar de
tema que não se reveste da categoria de 'ordem pública'. Entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020628-78.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
6
posicionamentos possíveis e encontrados na jurisprudência das Cortes
Superiores, Rodolfo de Camargo Mancuso parece advogar a corrente
moderada, segundo a qual é admissível o 'prequestionamento implícito':
“Atualmente, o prequestionamento da matéria devolvida ao
STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido
com temperamento, não mais se justificando o rigor que engendrou, no STF, a
emissão das Súmulas 282, 317, 356 e , no STJ, as Súmulas 98, 211, 320. Desde que
se possa, sem esforço, aferir no caso concreto que o objeto do recurso está
razoavelmente demarcado na instância precedente, cremos que é o bastante para
satisfazer essa exigência que, de resto, não é excrescente, mas própria dos recursos de
tipo excepcional, malgrado não conste, às expressas, nos permissivos constitucionais
que os regem. É que os Tribunais Superiores, não se constituindo em “3a ou 4a
instâncias”, apenas conhecem da matéria jurídica bem delineada na extensão e
compreensão do que lhes foi devolvido pelo recurso de tipo excepcional. Por outras
palavras, a tais Cortes não se aplicam os brocardos iura novit curia e da mihi factum,
dabo tibi jus, próprios do Juízos de primeiro grau e dos Tribunais de grande instância
(TJ's; TRF's), que conhecem da matéria jurídica e de fato. Assim, desde que o tema
federal ou constitucional tenha sido agitado, discutido, tornando-se res dubia ou res
controversa (RTJ 109/371), cremos que ele estará prequestionado” (Rodolfo de
Camargo Mancuso. Recurso Extraordinário e Recurso Especial, 14a
edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pp. 320-321).
Em sequência, arremata que
“Nessa linha moderada, que, como antes dissemos, nos
parece o melhor caminho a seguir, há diversas decisões do STJ, conforme dá notícia
o Min. Athos Gusmão Carneiro: “A orientação firmada no Superior Tribunal de
Justiça, em sessão plenária, foi no sentido de que o prequestionamento implícito
'consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam
a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o
Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito. São numerosos
os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020628-78.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
7
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada' (REsp 155.621, Corte
Especial, v.u., rel Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 02.06.1999)”. Ao propósito,
decidiu o STJ: “Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos
tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja expressamente
discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.” (AgInt no AREsp
1159407, rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.02.2018, DJ 27.02.2018).
Nessa linha decidiu a 2a Turma do STJ, relatora a Min. Eliana
Calmon: “O prequestionamento implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação
federal indicada”. Há outros arestos que perfilham essa exegese moderada (REsp
672.615, 5a T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01.03.2007, DJ19.03.2007, p. 383;
REsp769.249, 1a T., rel. Min. Luiz Fux, j. 13.02.2007, DJ 12.03.2007, p. 203) [...]”
(Ibid., pp. 322-323).
Do que se depreende a forte tendência para se
mitigar o formalismo estrito, que a rigor, nada contribui para a finalidade
do instituto, que é o de deixar patente a discussão e decisão acerca da
temática específica que se pretende ver solucionada pelas Cortes
Superiores, independentemente de se constatar a descrição do
dispositivo legal no bojo do acórdão, descrição esta, que muito bem
pode apenas refletir uma mera citação a latere, às vezes, perdida, sem
maiores consequências para o fulcro da questão efetivamente debatida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator